Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em prescrição se entre a data do vencimento dos títulos de créditos e o ajuizamento da ação executiva não transcorreu lapso temporal superior a três anos.
2. Entende-se como prescrição intercorrente, aquela que decorre da inércia do detentor da pretensão, durante o curso do processo e para os atos que lhe competem, e por lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da própria ação (Súmula 150 do STF).
3. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal, nos termos do art. 924, inciso V.
4. Conforme a regra transitória do art. 1.056 do CPC, nos processos de execução em curso, a prescrição intercorrente tem início em 18/3/2016, data em que entrou em vigor o novo CPC.
5. Não resta caracterizada a prescrição intercorrente se não configurada a inércia continuada e ininterrupta do exequente no processo executivo.
6. Recurso conhecido e não provido.